Tribunal: STF
Processo: HC 75818
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSA DECLARAÇÃO NO IMPOSTO DE
RENDA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. DESPESAS ODONTOLÓGICAS.
RECIBO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA TEVE COMO
SUPORTE APENAS INDÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. VALORAÇÃO DE PROVA
INDICIÁRIA NÃO SE EXAMINA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES: HHCC 74.610
E 67.709.
HC indeferido.